Tribunal: TJDFT
Processo: 0711473-36.2025.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0711473-36.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BIANA REIS DE SOUSA RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 79463228. A decisão que determinou a suspensão do presente feito deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Retornem os autos à secretaria para aguardar o julgamento definitivo do ARE 1560244/RJ. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora